Tribunal: TJMT
Processo: 1000944-36.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000944-36.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), LUCIANO DA SILVA SANTOS - CPF: 048.159.501-56 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLENE OLIVEIRA DA SILVA MACEDO - CPF: 019.670.991-11 (VÍTIMA), LIZIANE MACHADO DA SILVA FERREIRA - CPF: 066.390.661-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ÂMBITO DOMÉSTICO – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1)
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA

– PACIENTE REINCIDENTE –
2)
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
–
INOCORRÊNCIA – PRISÃO DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA
–
3)

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1) Não há ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da possível gravidade do delito, eis que houve ameaça de ceifar a vida da vítima, bem como face à possibilidade de reiteração delitiva, visto que o paciente é reincidente, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR.

2) Em sede de
habeas corpus
, não se apresenta viável fazer ilações sobre a perspectiva da pena
in concreto
, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal e difere de toda e qualquer prisão de caráter provisório e cautelar, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da proporcionalidade.

3)

Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

4) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Maicom A. F. Vendruscolo, Defensor Público, em favor de
Luciano da Silva Santos
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos de Prisão em Flagrante nº 1002996-83.2021.8.11.0050.

Sustenta o impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 25/12/2021, sob o argumento de que possui reiteração criminosa e que as medidas cautelares não seriam suficientes no presente caso.

Ressalta que a denúncia foi ofertada em 06/01/2022 e até o momento não foi recebida, sendo ele a
cusado da prática dos delitos de ameaça e invasão de domicílio.

Salienta que o paciente “
possui executivo de pena pela prática do crime de lesão corporal, onde foi condenado a 3 (três) anos, porém, por fatos ocorridos em 2015, que não demonstram a reiteração criminosa, tampouco aumenta a gravidade concreta da conduta, de modo que a segregação do paciente torna inapta para gerar abalo à coletividade ou à ordem pública
” (sic).

Prossegue afirmando que sendo a pena prevista a de detenção, é farta a jurisprudência no sentido de ser desproporcional e, portanto, incabível a prisão preventiva, devendo ser levado em consideração o princípio da homogeneidade das cautelares.

Sustenta, ainda, que o magistrado de primeiro considerou necessária a prisão do paciente com fundamento em suposta reiteração de conduta, mas não demonstrou que medidas cautelares diversas do cárcere seriam insuficientes para a situação, sobretudo pelo fato de o paciente ostentar tão-somente uma condenação praticada no ano de 2015, ou seja, há mais de 05 anos.

Em conclusão, enfatiza que “
a prisão cautelar é medida de caráter excepcional, que deverá ser aplicada/mantida apenas quando configurar rigorosamente as exigências do art. 312 e 313 do CPP. Isso porque a liberdade, antes de sentença penal condenatória definitiva, é a regra, e o encarceramento provisório, a exceção, por força do princípio da presunção de inocência
” (sic).

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ou, sejam fixadas medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

Requer, outrossim, a
intimação da Defensoria Pública de Segunda Instância, de todas as decisões proferidas no presente
writ
.

O pleito liminar foi indeferido
(Id. 116015472)
e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
118236994
).

O
parecer
, da lavra da Dra.
Rosana Marra
, Procuradora de Justiça, é pela
denegação da ordem
(Id.
120111456
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 25/12/2021, pela suposta prática do delito de ameaça, no âmbito da Lei Maria da Penha. Fora arbitrada fiança pelo Delegado de Polícia no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) e em decisão proferida na mesma data, em sede de audiência de custódia, o magistrado de origem homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:

“Após detida análise dos autos, não visualizo possibilidade, ao menos por ora, de concessão de liberdade provisória ao autuado.

Considero satisfatoriamente demonstrada a materialidade dos delitos, conclusão que decorre dos elementos coletados no procedimento.

Com relação à autoria, cumpre salientar que, nesta fase, descabe uma análise perfunctória da responsabilidade na infração. Isso só deve ser feito por ocasião da prolação da sentença. Neste momento, há que se contentar com os indícios suficientes de autoria, que, no dizer de Guilherme de Souza Nucci (“Código de Processo Penal Comentado”, 3ª ed. RT, 2004), “trata-se da suspeita fundada de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento do mérito”. Nesse sentido, considero suficientes os indícios colhidos, que apontam a autoria do delito para o custodiado.

Presente o requisito descrito no art. 313, II, do CPP, tendo em vista se tratar de autuado reincidente, conforme certidão do ID 73154169.

Passo a analisar se estão consubstanciados os fundamentos da prisão preventiva, de acordo com a disposição do artigo 312 do Código de Processo Penal, cuja presença resulta na conclusão da existência do periculum in mora.

Assim o faço, porque se não estiverem presentes os fatores que recomendam a custódia preventiva, não pode ser ela mantida apenas porque há indícios suficientes de autoria e materialidade demonstrada.

Há que se considerar o fato de que, de acordo com a certidão de antecedentes anexada no ID 73154169, o autuado é reincidente, tendo sido condenado anteriormente por sentença transitada em julgado, estando atualmente cumprindo pena nos autos do Processo de Execução Penal nº 2000003-50.2021.811.0050 (2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT).

É possível inclusive que a prática do delito ora em investigação interfira diretamente no cumprimento da pena objeto do aludido processo de execução penal, o que também não recomenda a soltura do autuado neste momento.

Outrossim, não se pode desconsiderar a gravidade concreta do delito sob apuração, já que há indícios de que houve grave e expressa ameaça perpetrada pelo autuado no sentido de que pretende ceifar a vida da vítima.

A informação revela, sem qualquer dúvida, o quão temerária seria a concessão da liberdade provisória, porquanto os antecedentes, além de indicar a presença do requisito do art. 313, II, do CPP, revelam clara e alta probabilidade de reiteração delitiva.

Ainda que, conforme pretende a defesa, se parta da premissa de que a pena cominada ao delito é diminuta, essa circunstância perde relevo quando em confronto com a existência de fortes indícios quanto à alta probabilidade de reiteração delitiva. O fato é que, conforme exposição desta decisão, há evidências de que o autuado solto pode voltar a praticar outros atos semelhantes e até mais graves, cumprindo definitivamente suas promessas e abalando o direito mais relevante e fundamental da vítima, consistente em sua vida.

Os atos praticados pelo autuado representam fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar, uma vez que estão concretamente demonstrados nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.

É certo que essas circunstâncias informam concretamente a periculosidade do autuado, denotando que, se eventualmente for solto, há grande probabilidade que continuará a prática reiterada de delitos da mesma natureza ou de natureza mais grave.

Portanto, esse fator é um indicativo claro de que, se colocado em liberdade, o autuado poderá reiterar as mesmas práticas delituosas e, por consequência, continuar o abalo à ordem pública originado de suas ações; ou até mesmo praticar outros atos ainda mais graves, vulnerando direitos ainda mais caros à vítima.

A manutenção de sua prisão, assim, principalmente considerando os antecedentes que possui, evitando-se a reiteração na prática criminosa, tem o condão de manter também a tranquilidade social, enfim, a ordem pública. Confira-se, a esse respeito:

(...)

Portanto, diante desse panorama, a liberdade provisória, ainda que acompanhada por alguma das medidas cautelares alternativas, não é suficiente para o desiderato legal, não sendo recomendada para o específico caso em apreço. Com efeito, em liberdade, há indicativos de que o autuado poderá continuar praticando os mesmos atos e que poderão, quiçá, ter um resultado ainda mais grave.

Nesse passo, verifico que se encontram presentes todos os requisitos e fundamentos para a prisão preventiva do autuado.

Os atos praticados pelo autuado representam fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que estão concretamente demonstrados nos autos, com base em elementos objetivamente delineados, dada a patente probabilidade de reiteração delitiva.

Dessa forma, verifica-se claramente não ser recomendada a liberdade provisória ou qualquer das medidas cautelares alternativas à prisão ao autuado.

Dessa forma, a decretação da prisão cautelar é medida que se impõe, sob o fundamento da garantia da ordem pública, diante da concreta periculosidade demonstrada pelo custodiado, evidenciada pela probabilidade de reiteração delitiva.

ANTE O EXPOSTO, em consonância com o parecer ministerial, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do autuado LUCIANO DA SILVA SANTOS.
(Id. 115846466 - Págs. 69/74).

Verifica-se que a decisão assenta em fortes fundamentos jurídicos fato que não há como absolver a alegação que a mesma é viciada por afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal.

Além da materialidade delitiva e indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), o
periculum libertatis
, resta bem apontado pela cominada autoridade coatora, visto que a mesma considerou que a prisão preventiva é necessária para
garantia da

ordem pública
, diante da
possível gravidade do delito
, eis que houve
ameaça de ceifar a vida da vítima, bem como verificada a
reincidência do paciente
; que foi condenado anteriormente por sentença transitada em julgado e cumpre pena nos autos do Processo de Execução Penal nº 2000003-50.2021.811.0050.

Segundo consta da audiência de custódia, o representante do Ministério Público requereu a homologação do flagrante e a conversão da prisão em flagrante em preventiva, para garantia da ordem pública, diante da situação de reincidência do paciente, eis que possui executivo de pena em seu desfavor, ainda em trâmite, pois não foi encontrado pelo Oficial de Justiça para ser intimado das condições do regime semiaberto fixado pela magistrada competente (Id.
115846465 - Pág. 24).

A ordem pública, em especial, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

É cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesses termos, a jurisprudência desse egrégio tribunal proclama pelo acerto da prisão em se tratando de paciente reincidente, onde evidenciada a necessidade da custódia preventiva, nos moldes dos arts. 312 e 313, II, do CPP, com o propósito de evitar a reiteração delitiva e resguardar, não só a ordem pública, como também a integridade da vítima,
verbis:

“HABEAS CORPUS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA - 1. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, II, DO CPP - REINCIDÊNCIA - PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO - SALVAGUARDA DA ORDEM PÚBLICA - 2. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO COM DATA PRÓXIMA MARCADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO 3. INVOCADO O PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - ALEGADA A DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZAS DISTINTAS DAS PRISÕES - DECRETO PREVENTIVO NECESSÁRIO PARA SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE DA VITIMA - EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL - ORDEM DENEGADA. 1.Tratando-se de paciente reincidente, evidenciada a necessidade da custódia preventiva, nos moldes dos arts. 312 e 313, II, do CPP, com o propósito de evitar a reiteração delitiva e resguardar, não só a ordem pública, como também a integridade da vítima. 2. Afasta-se a alegação de constrangimento ilegal, se não se verifica nos autos, indícios de desídia do Estado-Juiz, diligente no andamento do feito com o curso normal do processo e audiência de instrução e julgamento marcada para data próxima (05 de abril); 3. A prisão preventiva que tem sede constitucional e legal não viola o princípio da proporcionalidade, se comparada à prisão decorrente de sentença condenatória, pois, tem natureza distinta dela. Enquanto visa salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, a prisão decorrente de sentença, objetiva a repressão, prevenção do crime e ressocialização do acusado”.
(N.U 0024514-78.2016.8.11.0000, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 13/04/2016)
.

Desse modo, ao contrário do que afirma o impetrante, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Sendo assim,

não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade
, eis que trata-se de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, o que só reforça a ideia de ausência da alegada violação.

É cediço que a simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vir a ser condenado a cumprir pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

Assim, a aludida antecipação de pena não se faz evidente, visto não se tratar da segregação cautelar do paciente, de resultado do crime supostamente cometido, mas sim da possibilidade de recalcitrância criminosa e como forma de preservação da integridade física e psicológica da vítima.

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

“
(...) 3. No que diz respeito às medidas cautelares substitutivas do cárcere, não se mostram compatíveis, na espécie, ante o não-atendimento dos pressupostos legais, não se considerando adequadas e suficientes, em face da gravidade e das circunstâncias do crime perpetrado. 4. Recurso ordinário em hc desprovido.

(RHC 32.405/PA, Rel. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 4/9/2012, DJe 14/9/2012).

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer
ministerial,
denego

a ordem

pretendida em benefício de
Luciano da Silva Santos
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022